Tribunal: TJES
Processo: 5010453-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010453-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL CRISTINA ALMEIDA BESSA FERREIRA

APELADO: NILZA COLOMBECKY

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO E RECUSA COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.418 do Código Civil, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”;

2. Comprovadas a aquisição do imóvel por meio de contrato de compra e venda, a integral quitação e a recusa de transferência definitiva pelo promitente vendedor, restam preenchidos os requisitos para a concessão da adjudicação compulsória;

3. A promitente vendedora declarou, em contestação, a quitação integral do imóvel, bem como o conhecimento da autorização de sua transferência à ex-esposa do adquirente, formalizada também por contrato de compra e venda. O apontamento de suposta burocracia foi utilizado como meio para criar embaraço à consolidação da transação, o que caracteriza recusa apta a justificar a adjudicação compulsória;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5010453-88.2021.8.08.0048

Apelante: Izabel Cristina Almeida Bessa Ferreira

Apelada: Nilza Colombecky Milanez

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Izabel Cristina Almeida Bessa Ferreira contra a sentença (ID 10140355), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada contra Nilza Colombecky, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 10140356), a apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, que: (a) adquiriu o imóvel descrito na exordial diretamente da apelada, por intermédio de seu ex-companheiro; (b) quitou integralmente o valor do bem, o que lhe garantiria o direito à escritura; (c) a sentença é injusta e ignora os documentos acostados aos autos que demonstram a relação jurídica e o cumprimento das obrigações contratuais; (d) a negativa da apelada em outorgar a escritura configura abuso de direito e contraria o art. 1.418 do CC; e (e) requer a reforma integral da sentença com o consequente deferimento do pedido de adjudicação compulsória.

Contrarrazões apresentadas no ID 10140358.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória, promovido contra Nilza Colombecky Milanez, e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade deferida.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) adquiriu o imóvel descrito na exordial diretamente da apelada, por intermédio de seu ex-companheiro; (b) quitou integralmente o valor do bem, o que lhe garantiria o direito à escritura; (c) a sentença é injusta e ignora os documentos acostados aos autos que demonstram a relação jurídica e o cumprimento das obrigações contratuais; (d) a negativa da apelada em outorgar a escritura configura abuso de direito e contraria o art. 1.418 do CC; e (e) requer a reforma integral da sentença com o consequente deferimento do pedido de adjudicação compulsória.

Nos termos do art. 1.418 do Código Civil, “
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.”

Assim, “
a
adjudicação compulsória é cabível quando comprovada a existência de contrato de compra e venda, a quitação integral do preço e a recusa na outorga da escritura definitiva
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0008909-68.2016.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2024)

Segundo narra a recorrente, em 6/09/2001, adquiriu, junto com seu marido, Aldir Ferreira, o imóvel descrito como lote 16 da área B, situado em Jacaraípe, Serra, apresentando o contrato de promessa de compra e venda no ID 10140152.

No entanto, em 03/01/2011, a apelante formalizou um contrato de compra e venda do mesmo imóvel, agora adquirindo o respectivo bem do próprio marido (ID 10140150), motivo pelo qual procurou a apelada para que assinasse a transferência definitiva.

Em que pese a apelada apontar em contrarrazões a ausência de prova inequívoca de pagamento, na contestação não o negou, ao contrário, declarou ter sido integralmente quitado, consignando (ID 10140340, pág. 4):

[...] “
Assim,
a despeito do pagamento integral do preço realizado pelo Sr Audir à Requerida
, não há provas irrefutáveis da idoneidade do contrato entabulado pela Requerente com o mesmo, tampouco da atual titularidade do imóvel, o que somado à ausência de cláusula de irrevogabilidade em ambos os contratos, bem como a ausência de registro do instrumento na matrícula do imóvel desampara a pretensão autoral
” [...] G.N.

O motivo da recusa inicialmente apresentado pela apelada foi uma suposta exigência do Cartório Geral de Registros de Imóveis da anuência do ex-marido da apelante para formalizar a transferência, consignando:

[...] “
Em razão do lapso temporal transcorrido e a existência de documentos que colocavam em dúvida a titularidade fática do imóvel, a Requerida procurou se informar no Cartório de Registro Geral de Imóveis, obtendo informação de que seria necessária à anuência do Sr. Audir Ferreira para realizar a transferência do imóvel
.

A Requerida, portanto, repassou tal informação obtida junto Cartório para a Requerente, reafirmando que não teria óbice em regularizar a situação, desde que cumprida a exigência supracitada
”. [...]

No entanto, Audir Ferreira, ex-marido da apelante, em 24/02/2011, emitiu uma declaração (ID 10140151), com firma reconhecida, autorizando a apelada a assinar e liberar qualquer documento para regularização da titularidade do imóvel em favor da apelante, o que ilide o motivo apontado para não anuência ao pedido.

Inclusive, a apelante declarou conhecimento do documento em sua contestação, registrando:

[...] “
Ocorre que 15 anos após a formalização negocial entre a Requerida e o Sr. Audir que a Requerente a procurou, reivindicando a outorga da escritura do imóvel supramencionado,
apresentando, na ocasião, o contrato de compra e venda entabulado com Audir (seu ex cônjuge) em seu favor e
a respectiva autorização de venda
(id 8570086)
– ambos anexos à inicial, além de um NOVO CONTRATO DE COMPRA E VENDA entabulado pela Requerente em favor de Weverton Bessa e Tatielli Bessa, datado de 30/04/2011 (cópia anexa), cuja existência sequer foi mencionada pela Requerente na presente ação
”. [...] - G.N.

Como se observa, o apontamento de suposta burocracia foi utilizada como meio para criar embaraço à consolidação da compra e venda do imóvel pela apelada, o que constituiu recusa apta a justificar a adjudicação compulsória.

Esclarece-se que, a despeito da apelante ter formalizado novo contrato de promessa de compra e venda do imóvel, alienando-o a Weverton Bessa de Aguiar (ID 10140343, pág. 2-3), sua pretensão é a adjudicação em seu favor.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, adjudicando, em nome da autora/apelante, o imóvel localizado na Rua João Pessoa, nº 653, Parque Residencial Laranjeiras, Jacaraípe, Serra/ES, com Inscrição Imobiliária nº 003.2.060.008.001 e Inscrição Fiscal nº 3634456.

Diante da nova feição, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.